Tribunal: TJES
Processo: 5018418-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018418-78.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018418-78.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA, TALES RONY RAMOS, VENICIUS DA SILVA DULTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: OTILIA TEOFILO - ES12260-A, THIAGO ARAUJO DE ANDRADA - ES23503-A
Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Corrupção de menor. Pronúncia. Existência de indícios suficientes de autoria. Prova indiciária. Valor probatório. Pedido de extensão de absolvição de corréu menor indeferido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por VENICIUS DA SILVA DULTRA, TALES RONY RAMOS e KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, bem como do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, pela suposta prática do homicídio qualificado de Raison Santana dos Santos, ocorrido em 06/04/2020, no bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca, imputando-se aos acusados a prática do delito em comunhão de esforços, motivado por dívida oriunda de atividades criminosas envolvendo roubo de veículos, além de corrupção de menor. As defesas insurgem-se contra a pronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria ou participação e pleiteando impronúncia. A defesa de Kennedy postula, ainda, a extensão da absolvição do corréu menor Kawan Gonçalves dos Santos, absolvido em procedimento na Vara da Infância e Juventude.

II. Questões em discussão

2.Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se há indícios suficientes de autoria ou participação a justificar a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes, apesar da ausência de testemunhas presenciais e da natureza indiciária das provas produzidas; e

(ii) saber se é cabível a extensão, em favor do recorrente Kennedy, dos efeitos da absolvição do adolescente Kawan Gonçalves dos Santos, proferida no juízo da Infância e Juventude, em razão da identidade dos fatos narrados.

III. Razões de decidir

3.A materialidade do homicídio está amplamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atesta múltiplas perfurações causadas por projéteis de arma de fogo como causa eficiente da morte da vítima.

4.Embora inexistam testemunhas oculares do exato momento dos disparos, o conjunto probatório, composto por relatos convergentes de testemunhas, policiais civis e, em especial, pelo detalhado depoimento prestado pela Testemunha Sigilosa nº 44/2020, apresenta narrativa precisa sobre a dinâmica do crime, a motivação econômica envolvendo dívida relacionada ao roubo de veículos, e a participação de cada acusado, inclusive apontando que Kennedy e Tales efetuaram disparos, sob comando de Venicius, líder do tráfico local, o que configura indícios suficientes para a admissibilidade da acusação.

5.O depoimento da Testemunha Sigilosa nº 44/2020, ainda que modificado em juízo, guarda coerência com outros elementos informativos, descrevendo minuciosamente circunstâncias, conversas e movimentos dos envolvidos, não se tratando de mero boato, mas de informação verossímil extraída do contexto social do tráfico de drogas, no qual a lei do silêncio é frequente.

6.Na fase do judicium accusationis, não se exige certeza plena da autoria, bastando a presença de indícios consistentes, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida quanto à participação efetiva dos acusados.

7.O pedido de extensão da absolvição do menor Kawan Gonçalves dos Santos, formulado pela defesa de Kennedy, não pode ser acolhido, pois a absolvição do menor foi fundamentada em elementos e peculiaridades do processo socioeducativo, sem força vinculante automática no juízo penal dos réus maiores, sendo necessária análise autônoma das provas quanto a estes.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia dos réus VENICIUS DA SILVA DULTRA, TALES RONY RAMOS e KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA, os quais deverão ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos fatos descritos na denúncia.

Tese firmada: A decisão de pronúncia pode fundamentar-se em conjunto indiciário consistente, mesmo sem prova direta, especialmente em contexto de criminalidade violenta e tráfico de drogas, cabendo ao Júri Popular a resolução definitiva das dúvidas sobre autoria ou participação. A absolvição de corréu menor não se estende automaticamente a réu maior quando existirem elementos específicos que recomendem análise individualizada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018418-78.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA, TALES RONY RAMOS, VENICIUS DA SILVA DULTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433, SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422
Advogados do(a) RECORRENTE: OTILIA TEOFILO - ES12260-A, THIAGO ARAUJO DE ANDRADA - ES23503-A
Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 06 de abril de 2020, por volta das 14h30min, em um terreno baldio na Rua Rio de Janeiro, em frente à residência n° 08, bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca, os denunciados VENICIUS DA SILVA DULTRA (vulgo "PEROBA"); TALES RONY RAMOS e KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA, juntamente com o adolescente Kawan Gonçalves dos Santos, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Raison Santana dos Santos, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39/40.

Depreende-se do caderno investigativo, que no dia do crime, pela manhã, o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") esteve na casa da vitima Raison, pedindo que este levasse c "negócio" e entregasse para o denunciado Kennedy, tendo a vítima dito "beleza então, eu vou lá". Segundo restou apurado, a vítima era envolvida na prática de furtos/roubos de carros.

No caminho, o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") e a vítima Raison tiveram uma discussão em razão de uma dívida que o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") tinha com a vítima Raison referente a um negócio envolvendo roubo de veículo, tendo a vítima cobrado do denunciado Venicius (vulgo "Peroba") o valor da dívida, dizendo que se o denunciado não pagasse "ele iria ver".

Após a discussão, o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") foi embora, enquanto a vítima Raison permaneceu no local, em cima de um muro, fumando um baseado. Momentos após, quando a vítima Raison estava retornando para sua casa, o adolescente Kawan (vulgo Mulinha), chamou a vítima para embalar drogas, tendo ambos entrado em um terreno baldio, sendo que o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") já estava no local .

Na sequência, quando a vítima Raison, o adolescente Kawan e o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") estavam no terreno baldio, os codenunciados Tales e Kennedy, ambos subordinados a Venicius (vulgo "Peroba") no tráfico ilícito de entorpecentes, pularam o muro e surpreenderam a vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe o óbito.

Eclode dos autos, que o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") é apontado como "gerente" do tráfico de drogas na região conhecida como "paredão", situado no bairro Jardim Limoeiro, tendo determinado que o adolescente Kawan atraísse a vítima até o terreno baldio a fim de ser executada pelos denunciados Tales e Kennedy.

Importa salientar que em razão do crime em tela, o denunciado Kennedy teria recebido do denunciado Venicius (vulgo "Peroba") uma motocicleta como "pagamento", enquanto o adolescente Kawan recebeu uma espécie de "promoção" no tráfico de drogas.

Por fim, conclui-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados corromperam o menor de idade Kawan Gonçalves dos Santos, com ele praticando infração penal, que está incluída no rol do art. 1°, da Lei 8.072/90 (art. 121, §2°, | e IV CP).

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada, a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de uma dívida entre o denunciado Venicius (vulgo "Peroba") e a vítima Raison, sendo esta proveniente de um roubo de veículo.

Registra-se também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, que estavam em superioridade numérica e, de imediato, iniciaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação. [...]

A decisão de pronúncia foi prolatada, ao fundamento de estarem presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consignando a magistrada de piso que:

“
Da acurada análise da prova coligida aos autos, verifico que, neste momento processual, está configurada a existência de crime doloso contra a vida, bem como indícios de serem os acusados os seus autores. (...) Restou evidenciada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de uma dívida entre o denunciado Venicius (vulgo ‘Peroba’) e a vítima Raison, sendo esta proveniente de um roubo de veículo. (...) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, que estavam em superioridade numérica e, de imediato, iniciaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção.”

As defesas, em suas razões recursais, pleiteiam a impronúncia, sustentando, em síntese, a fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais e inexistência de elementos técnicos, ou testemunhais que vinculem diretamente os acusados ao local dos fatos, ou à prática do homicídio.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a vítima Raison Santana dos Santos faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo, conforme comprovado pelo Laudo de Exame Cadavérico, o qual atesta múltiplas perfurações torácicas e abdominais, compatíveis com lesões causadas por projéteis de arma de fogo, sendo estas as causas eficientes de sua morte. Assim, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada.

A controvérsia reside quanto à existência de indícios suficientes de autoria, para justificar a decisão de pronúncia.

Importante esclarecer que inexiste exigência legal de que tais indícios sejam necessariamente frutos de prova direta, bastando que o conjunto probatório, ainda que indiciário, aponte, com consistência, para a autoria ou participação dos réus.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, embora as testemunhas ouvidas não tenham presenciado o exato momento dos disparos, há elementos sérios e convergentes apontando para a participação dos recorrentes no crime.

A testemunha Sigilosa nº 44/2020, em que pese tenha modificado seu depoimento em juízo, ao manifestar-se na esfera policial asseverou com detalhes o seguinte:

QUE: que, quando a vitima morreu, já havia um ano que não estava mais traficando drogas, porém continuou a usar drogas; que, que após parar de traficar drogas, RAISON começou a roubar/furtar de carros e placas; que,
com relação à autoria do homicídio apurado nos autos, respondeu que quem mandou matar RAISON foi à pessoa de VENICIUS V. PEROBA, em razão de uma dívida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), Que PEROBA não só mandou matar RAISON, como também participou efetivamente do crime; que, VENICIUS devia a RAISON o referido valor, que é referente a um "negócio" envolvendo roubos de veículos; Que o veículo em questão era um Honda Civic; Que VENICIUS encomendou o roubo do veículo e RAISON executou o roubo do Honda Civic, tendo este entregado posteriormente o carro roubado para VENICIUS: Que RAISON pediu para VENICIUS vender o veículo roubado e dividir o dinheiro entre os dois, porém VENICIUS não quis vender o referido veículo, ocasião que se iniciou uma desavença entre ambos;
Que com a venda do veículo VENICIUS receberia R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e RAISON o mesmo valor; Que RAISON disse: "não vai vender não, então tá bom"; Que VENICIUS se sentiu ameaçado com essa fala de RISON; Que o roubo aconteceu no domingo à tarde (05/04/2020), um dia antes da morte de RAISON; Que apos o roubo ocorreu uma discussão entre RAISON e VENICIUS; Que na segunda de manhã (06/04/2020), ocorreu outra discussão entre ambos, sendo que no mesmo dia, no período da tarde, RAISON foi assassinado; que, no dia do crime, por volta das 06h00min, a pessoa de VENICIUS esteve na residência de RISON, pedindo que RAISON "levasse o negócio" e entregasse para KENNEDY; Que VENICIUS deixava referida com RAISON para este cometer roubos: que, RAISON disse: ''BELEZA ENTÃO, EU VOU LÁ"; que, em seguida, RAISON tomou café, pegou uma arma de fogo, e saiu de sua residência, que após sair de casa, RAISON e VENICIUS tiveram uma discussão em razão da divida acima mencionada; que, essa discussão ocorreu na rua, ainda pela manhã:
Que presenciou os dois discutindo; que, na ocasião, RAISON cobrou de VENICIUS o valor da dívida, dizendo que se VENICIUS não pagasse "ele iria ver'' que, após essa discussão VENICIUS foi embora, enquanto RAISON permaneceu no local, em cima do muro, fumando um baseado; que, soube, através de testemunhas presenciais, que quando RAISON estava caminhando em direção a casa, a pessoa de KAUA, conhecido por "MULINHA", chamou RAISON para embalar drogas, tendo ambos entrado no terreno baldio (Local do crime), Que RAISON aceitou o convite de KAUA, por confiar nele, pois ele era seu primo: Que muitas pessoas estavam na rua e viram quando KAUA seguiu para o terreno baldio com RAISON; que, no terreno baldio já se encontrava a pessoa de VENICIUS; que, quando KAUA, RAISON e VENICIUS já estavam nesse terreno baldio, a pessoa de KENNEDY, que no dia estava na pista traficando drogas para a pessoa de VENICIUS V. PEROBA, e a pessoa de TALES pularam o muro, tendo acesso ao terreno baldio; que, nesse momento, KENNEDY efetuou os primeiros disparos de arma de fogo em direção a RAISON; que, ato contínuo, TALES também efetuou mais disparos e direção a RAISON; que, após atirar em RAISON, KENNEDY pegou a arma (pistola) que RAISON portava no momento do crime na sua cintura e se evadiu do local com a arma:
Que após o crime, KAUA saiu por dentro do terreno baldio na rua da casa do pai de KAUA, onde permaneceu escondido em uma oficina; Que, VENICIUS seguiu por esse mesmo caminho, porém um pouco depois de KAUA, indo para a casa dele no Bairro Parque Residencial Laranjeiras; que, KENNEDY e TALES saíram caminhando normal do terreno baldio, ocasião em que KENNEDY e TALES foram para o bar para disfarçar; Que a rua estava lotada e muitas pessoas viram o que foi relatado nesse depoimento com riqueza de detalhes; Que, posteriormente, soube que KENNEDY entregou a arma que estava com RAISON, para VENICIUS, pois essa pistola sempre foi de VENICIUS; Que todos esses fatos lhe foram relatados por pessoas que presenciaram o crime, porém tais pessoas tem medo de prestar depoimento em razão da periculosidade dos indivíduos; Que; em razão de ter executado o crime, a pessoa de KENNEDY ganhou uma moto de VENICIUS, como forma de "premio" em razão da morte de RAISON; QUE, soube que na ultima segunda-feira (17/8/2020), a pessoa de KENNEDY trocou essa moto por um veículo, cujas características não sabe informar, que, RAISON não desconfiava que estavam armando para assassiná-lo; que, KAUA sabia que RAISON seria morto e foi o responsável por levar a vítima até o local da execução; q
ue, depois da morte de RAISON, KAUA ganhou a liderança no trafico de drogas, ficando na pista colocando drogas e recolhendo o dinheiro; que, todos na região são unânimes em afirmar e tem ciência do envolvimento de VENICIUS v. PEROBA, KAUA, TALES e KENNEDY no crime;
que, que após o crime, VENICIUS V. PEROBA ligou para a mãe de RAISON, querendo saber se ela tinha alguma informação a respeito do crime, dando a impressão que a estava sondando, a fim de averiguar se tinha alguma informação a respeito do crime; que, a mãe de RAISON informou a VENICIUS que nada sabia a respeito do crime; Que VENICIUS disse ainda: "pode ficar tranquila que a morte de Raison será cobrada, não prometo que será hoje ou amanhã, mais será cobrado"; que, afirma que VENICIUS é o "gerente" do movimento do tráfico de drogas da localidade conhecida como "PAREDÃO" no Bairro Jardim Limoeiro e também pratica roubo de veículos; Que VENICIUS foi quem mandou matar e participou da morte de RAISON; que, neste ato a declarante apresenta as fotografias de KENNEDY e KAUA; que, KENNEDY é a pessoa que está sem camisa e de corrente e KAUA a pessoa de camiseta de cor cinza, fazendo sinal de jóia; que, apresenta também uma fotografia do perfil de KENNEDY, exibindo uma pistola (a primeira da frente), que, inclusive referida arma de jogo era a que estava em posse de RAISON, na ocasião do crime, e que foi subtraída por KENNEDY para ser entregue a VENICIUS; que, mostrado a depoente a fotografia da pessoa de VENICIUS DA SILVA DUTRA - RG 3013568/ES, reconhece como sendo a pessoa de VENICIUS V. PEROBA, mencionado em seu depoimento; que, mostrado a depoente a fotografia do nacional KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA - RG 3369797/ES, reconhece como sendo a pessoa de VENICIUS V. PEROBA, mencionado em seu depoimento; que, mostrado a depoente a fotografia do nacional KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA - RG 3369797/ES, reconhece como sendo a pessoa de KENNEDY, mencionado em seu depoimento; que, mostrado a depoente a fotografia do nacional KAWAN GONÇALVES DOS SANTOS - RG 4218800/ES, reconhece como sendo a pessoa de KAUA, mencionado em seu depoimento; que, mostrado a fotografia do nacional TALES RONY RAMOS -_RG 3508603/ES, reconhece como sendo a pessoa de TALES, mencionado em seu depoimento; que, VENICIUS v. PEROBA, KAUA, TALES e KENNEDY pertencem ao mesmo grupo de tráfico de drogas do PAREDÃO, Bairro Jardim Limeiro, liderado por Vinicius, V. “Peroba”.

Por sua vez, Jossélia Santana dos Santos, mãe da vítima, disse em juízo:

“
Eu não vi nada, mas ouvi várias pessoas comentando que o Venicius estava devendo meu filho e que mandou matar ele. Disseram que quem atirou foi Tales e Kennedy, mas não sei dizer quem me falou. Eu fiquei sabendo que teve essa dívida de roubo de carro.”

O conteúdo do depoimento da testemunha sigilosa, embora posteriormente modificado, traz narrativa extremamente detalhada, alinhada com as informações colhidas nos relatórios policiais, corroborada pelos depoimentos do Delegado Rodrigo Sandi Mori e do policial civil Augusto Ribeiro, que indicam, igualmente, que Venicius seria líder do tráfico na região conhecida como “Paredão”, e que Kennedy e Tales integrariam seu grupo, estando diretamente envolvidos na execução da vítima.

O depoimento da Testemunha Sigilosa nº 44/2020 traz dados minuciosos sobre as circunstâncias do crime, dinâmica da execução, motivações econômicas e movimentações dos acusados antes e após o delito, aspectos estes que não poderiam ser inventados sem conhecimento profundo do ambiente criminoso local.

O fato de a Testemunha Sigilosa ter modificado o teor de suas declarações em juízo, evidencia o temor havido quanto aos acusados, responsáveis pelo controle do tráfico de drogas na região dos fatos.

As demais declarações prestadas em juízo, embora não sejam prova direta, não podem ser desconsideradas em sede de pronúncia, pois revelam contexto social e criminal em que se insere o fato, notadamente num cenário de tráfico de drogas e atividades ilícitas, onde a colheita de prova testemunhal direta muitas vezes é inviabilizada, pela lei do silêncio e pelo temor reverencial das testemunhas.

O Delegado Rodrigo Sandi Mori declarou, em juízo:

“
As informações que chegaram até nós foram de que Venicius, vulgo Peroba, é o gerente do tráfico no paredão, que tinha dívida com Raison. Essa execução foi comentada no meio do tráfico. Tales e Kennedy eram subordinados do Peroba. Não houve confissão de nenhum deles, mas as informações são consistentes e convergentes.”

Ainda, o policial civil Augusto Ribeiro afirmou:

“
O que chegou até a gente é que a vítima estava cobrando Venicius, e que ele mandou Tales e Kennedy matarem o Raison. Não pegamos ninguém em flagrante, mas essas informações vieram de diversas fontes.”

É verdade que os relatos possuem natureza indiciária, mas é preciso ressaltar que, na fase do judicium accusationis, não se exige certeza plena, mas sim a existência de indícios de autoria ou participação, capazes de autorizar o envio do réu a julgamento pelo Tribunal Popular.

Os indícios existentes, embora indiretos, possuem coerência interna e apontam para a participação dos acusados, revelando elementos suficientes para que seja submetido o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

Por fim, quanto ao pedido de extensão da absolvição do adolescente Kawan Gonçalves dos Santos, formulado pela defesa de Kennedy, entendo não haver como acolhê-lo.

Embora os fatos imputados ao menor e ao réu Kennedy estejam correlacionados, não se pode concluir pela identidade absoluta das situações jurídicas, pois a sentença absolutória proferida em favor do menor fundou-se na lógica socioeducativa, considerando peculiaridades do ECA e a condição de inimputabilidade penal do adolescente, não produzindo, automaticamente, efeitos vinculantes no processo penal do réu maior.

Ademais, ainda que a absolvição do menor tenha se baseado na fragilidade das provas, isso não impede que a justiça comum examine, com autonomia, os elementos de convicção, sobretudo diante da gravidade dos indícios colhidos e do princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dessa forma, concluo que os elementos indiciários colhidos nos autos são suficientes para fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da demanda.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo na íntegra a decisão que pronunciou VENICIUS DA SILVA DULTRA, TALES RONY RAMOS e KENNEDY ENDERSON CAMILO FERREIRA, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos fatos descritos na denúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)